Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728185-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE MARIA JARDIM DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DENISE MARIA JARDIM DE MELO E OUTRO em face da decisão do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0701252-34.2024.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, manteve as requisições de pequeno valor limitadas ao teto de 10 (dez) salários-mínimos e determinou a expedição de precatório, nos seguintes termos (ID 201329198 na origem): “Assiste razão ao Distrito Federal. As requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei distrital n. 6.618/2020. Aplica-se, nessas circunstâncias, em razão da repristinação da norma anterior, a redação originária do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Portanto deverá ser expedido o precatório. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 45014387), argumentam ser indevido reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, por inexistir trânsito em julgado da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Argumenta que a Câmara Legislativa interpôs recurso extraordinário, em que houve declaração de constitucionalidade da norma pela Suprema Corte. Conclui não haver de se falar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo sobre a matéria. Colaciona jurisprudência do STF e do STJ. Em liminar, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma do decisum, co a expedição de requisições de pequeno valor – RPVs para os pagamentos de valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Preparo comprovado (ID 61327230). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em apertada síntese, a agravante argumenta ser indevido reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, por se tratar de matéria de natureza não orçamentária e que não gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma meramente processual. Conclui não haver de se falar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo sobre a matéria. Colaciona jurisprudência. Requer a reforma do decisum, com a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e a expedição de requisições de pequeno valor – RPVs para os pagamentos de valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Todavia, razão não lhe assiste. A Constituição Federal, no art. 100, §§ 3° e 4°, estabelece a possibilidade de que as Fazendas Públicas efetuem pagamentos fora do regime de precatórios, em caso de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo quantum poderá ser estipulado por cada unidade federativa conforme as diferentes capacidades econômicas, in verbis: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. No âmbito do DF, a Lei Distrital 3.624/2005 fixou em 10 (dez) salários-mínimos o patamar máximo da requisição de pequeno valor (RPV). Após, a Lei Distrital 6.618/2020, objeto do presente recurso, alterou o disposto na Lei Distrital 3.624/2005, aumentando o teto para a expedição das requisições de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, sendo o projeto de lei de autoria do deputado IOLANDO ALMEIDA. Trata-se, portanto, de iniciativa parlamentar. Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, ocorre que o aumento do quantum das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preveem os artigos 71, § 1°, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Confira-se o que dispõem os artigos acima mencionados: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentária. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. (Grifo nosso) Portanto, no mesmo sentido do que concluiu o d. magistrado a quo, constata-se que a Lei Distrital 6.618/2020 padece de vício de iniciativa, diante da usurpação de competência do Governador do Distrito Federal, o que constitui vício de inconstitucionalidade formal. Ressalte-se que, antes da edição da Lei 6.618/2020, havia sido editada a Lei Distrital 5.474/2015, também de iniciativa parlamentar, na qual o teto para a expedição de RPV havia sido majorado de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários-mínimos. Ao analisar a Lei Distrital 5.474/2015, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos das ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, declarou a sua inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, ao argumento de que o então diploma normativo implicava aumento de despesa com alteração no orçamento local. Eis o teor da ementa desse julgamento: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27, grifou-se) Assim, observa-se que a Lei Distrital 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa que maculou a Lei 5.475/2015, julgada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. TJDFT. Porquanto, uma vez mais, invadiu-se a esfera de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Distrital, considerando que o diploma normativo atual, a exemplo do anterior, implica alteração no orçamento, criando novas despesas para o Distrito Federal. Esclareça-se, a fim de dirimir eventuais dúvidas, que a hipótese em tela se enquadra na exceção à cláusula de reserva de plenário, estabelecida no parágrafo único do art. 949 do CPC, que prevê: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Por conseguinte, nos termos como consignou o d. Juiz de origem, deve ser afastada a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, em razão da sua inconstitucionalidade formal, cabendo, via de consequência, a observância do disposto na Lei Distrital 3.624/2005, que limita o valor de expedição de requisição de pequeno valor a 10 (dez) salários-mínimos. Acerca da matéria, confiram-se julgados desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA RG. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da mesma matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não produz efeitos na hipótese, a RPV deve ser expedida segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1807099, 07129338920238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.475/2015. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. 1. O eg. Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, que elevou para 40 salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Padecendo a Lei 6618/2020 do mesmo vicio formal e declarada sua inconstitucionalidade em controle incidental, aplica-se à espécie a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não excedam a 10 (dez) salários mínimos. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1356268, 07471462920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CONVERSÃO EM RPV COM BASE NA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em 2015, foi editada a Lei Distrital n. 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que ampliou o limite o máximo de pagamento das obrigações de pequeno valor para quarenta salários mínimos. Arguida a inconstitucionalidade da norma, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, decidiu que a alteração do valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada representa alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 2. Não se faz necessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso em apreço, uma vez que a matéria já foi objeto de análise pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou tese no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402777, 07278196420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022, grifou-se.) A afirmação de que a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 no RE 1.414.943/DF não resulta, ao menos em juízo perfunctório, na reversão do entendimento deste Tribunal de Justiça, por ter ocorrido em controle difuso e sem repercussão geral reconhecida. Nessa toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONSELHO ESPECIAL. LEIS ALTERADORAS DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DA RPV PROPOSTAS POR PARLAMENTARES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. TEMA REPETITIVO 792 STF. LEI DE SUBMISSÃO DE CRÉDITO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE PARA SITUAÇÕES JURIDICAS ANTERIORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/20, que alterou o limite de expedição da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à possibilidade ou não de a parte exequente se beneficiar do regime e expedição de RPV proposto pela Lei Distrital n. 6.618/20. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da mencionada Lei Distrital no RE 1.414.943/DF, o fez em controle difuso e sem repercussão geral reconhecida, de modo que as disposições daquele acórdão não vinculam os julgadores neste caso em apreço. 3. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforçou a já conhecida jurisprudência no sentido de que as leis alteradoras do limite de expedição da RPV, quando propostas por parlamentares, usurpam a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo local. 4. O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 729.107/DF, afetado como o Tema Repetitivo n. 792, em que firmou a tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 5. O trânsito em julgado da sentença coletiva executada na origem aconteceu em 11/3/2020 e a Lei Distrital n. 6.618/20 somente foi promulgada em 15/6/2020. Incidência do Tema Repetitivo 792 do STF. 6. Precedentes: RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020); Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023; Acórdão 1775021, 07292827020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023; (Acórdão 1788237, 07374713720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1881403, 07122017420248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMA 792/STF. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RE 1.414.943/STF. INAPLICABILIDADE. OMISSÕES INEXISTENTES. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador. 2. A discussão acerca do Tema 792/STF ficou prejudicada ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA). 3. Os efeitos da decisão proferida no RE 1.414.943/STF são inter partes. Além disso, não integra as hipóteses de observância obrigatória previstas no art. 927 do Código de Processo Civil, tratando-se de precedente meramente persuasivo. 4. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (Acórdão 1823885, 07389246720238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente a probabilidade do direito. Ainda que assim não o fosse, não se vislumbra o periculum in mora, pois a expedição de precatório não prejudica a parte. Pelo contrário, a demora no ato significaria posição desfavorável na ordem de pagamento, de modo que o efeito suspensivo não surgiria benesse à parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora